Tribunal: STF
Processo: HC 239025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Copus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 867.072/BA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a pena deveria ser revisada para 6 (seis) anos, em razão das únicas duas circunstancias negativas. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] 



    Para melhor análise da controvérsia, transcrevo a dosimetria realizada pelas instâncias locais em relação à pena-base: 



    Dando às oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP o peso que cada um delas, no contexto dos presentes autos, deve ter para chegar-se ao adequado juízo de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime (art. 59, caput, última parte), fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão. (Sentença e-STJ fl. 26) 



    2.2.1.- Pena-base. 



    A pena-base do apelante Cleber foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, considerando negativamente duas circunstâncias, sendo elas: a culpabilidade, e as circunstâncias do crime. 



    Em relação à culpabilidade, consta dos autos que cinco homens, a bordo de dois veículos, roubaram uma carga de óleo vegetal, transportado em um caminhão. Seguiram o caminhão pela estrada, dormiram em um posto de combustível, onde o motorista do caminhão havia parado para pernoitar. Finalmente, quando o motorista do caminhão se viu obrigado a reduzir bruscamente a velocidade, para passar lentamente por um enorme buraco existente no leito da rodovia, a abordagem com o anúncio do assalto foi realizado. 



    Destarte, não há retoques a ser feitos, uma vez que o eminente Juiz a quo considerou negativamente tais fatos, afirmando ser negativa a culpabilidade, eis que houve “dedicação desdobrada em mais de um dia, persistência dos objetivos dolosos, planejamento do modus operandi e da desova do produto do crime”, situação que extrapola o tipo penal. 



    Finalmente, nessa primeira fase da dosimetria, foram consideradas, negativamente as circunstâncias do crime, diante da grande soma do valor da carga roubada, superior a R$46.404,12 (quarenta e seis mil quatrocentos e quatro reais e doze centavos) à época dos fatos (18/04/2006), bem como o ataque a um veículo automotor de grande porte e em movimento, o que desmerece retoques. 



    [...]



    O eminente Juiz a quo fixou que cada circunstância negativa aumentaria a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, o que contrasta com a “regra do 1/8 (um oitavo)”, que autoriza o acréscimo, em regra, de 9 (nove) meses. 



    Porém, do exposto, verifica-se que a empreitada criminosa, de muito, ultrapassou os elementos do tipo em quantidade e qualidade das circunstâncias, conforme acima exposto, razão pela qual mantém-se o direcionamento dado ao cálculo da pena-base. 



    Nestas condições, vota-se pela manutenção da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão. 



    (Acórdão e-STJ fls. 54/55) 



    Conforme se observa das transcrições, o paciente teve sua pena-base arbitrada, pelo juízo de primeiro grau, em 7 anos de reclusão, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis. 



    Quando provocado a se manifestar no recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal local entendeu que a dosimetria realizada pelo magistrado estava correta, porquanto - a empreitada criminosa, de muito, ultrapassou os elementos do tipo em quantidade e qualidade das circunstâncias, conforme acima exposto, razão pela qual mantém-se o direcionamento dado ao cálculo da pena-base (e-STJ fl. 55). Ademais, a Corte local ainda referendou a pena arbitrada, tendo consignado expressamente o quantum que considerou adequado - 7 anos de reclusão. Observo apenas que o Tribunal de origem se referiu de forma equivocada ao patamar de aumento da pena, sem que isso gerasse qualquer prejuízo ao paciente. 



    Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Dessa forma, não havendo redimensionamento da pena, os demais pedidos restam prejudicados. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Sobressai, no particular, o registro de que cinco homens, a bordo de dois veículos, roubaram uma carga de óleo vegetal, transportado em um caminhão […] de grande porte e em movimento, sem mencionar que houve uso de arma de fogo e o motorista do caminhão permaneceu refém enquanto a carga era subtraída. 



    Sendo esse o quadro, a fixação da reprimenda foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa da circunstância judicial ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser afastado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente